Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701268-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMCAD-ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHARACA 451 DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS AGRAVADO: ZEILI DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Agravo de instrumento interposto por AMCAD contra determinação do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (cumprimento de sentença 0715888-72) de exclusão de honorários convencionados no termo de acordo apresentado para homologação. Eis o teor do provimento jurisdicional ora revisto: Retifique-se o acordo entabulado (ID. 102604266 - pág. 1/2) para excluir os honorários advocatícios (20%) sobre o valor total do débito no caso de inadimplemento de qualquer das parcelas (item 3). Necessário destacar que são incabíveis custas e honorários advocatícios no Primeiro Grau, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Prazo de 5 (cinco) sob pena de indeferimento do acordo. O agravante alega ofensa ao princípio da autonomia da vontade, uma vez que os honorários convencionais não se confundiriam com os contratuais. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para fins de reformar a interlocutória em testilha, determinando a manutenção dos honorários convencionados no termo de homologação de acordo (ID 102604266). Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Conquanto desponte aparente a plausibilidade do direito invocado, o provimento jurisdicional revisto, em primeira análise, não apresentaria conteúdo decisório exauriente. Desse modo, em atenção aos princípios da cooperação, da instrumentalidade e da economia processual, e no escopo de evitar supressão de instância, preliminarmente ao juízo de admissibilidade do recurso (e da apreciação do pedido liminar), esclareça o agravante se as alegações ora formuladas em agravo de instrumento teriam sido apresentadas (e rejeitadas) perante o juízo de origem. Prazo: dez dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito